Tribunal: TJES
Processo: 0000911-43.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-43.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BELLUCIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Considerando-se a enorme quantidade de drogas, apetrechos, arma de fogo e munições apreendidas na ocasião, resta indene de dúvidas que a residência dos acusados era utilizada para fins de guarda e preparo das substâncias entorpecentes, para posterior revenda. Restou comprovada, ainda, a estabilidade e permanência do acusado para a associação para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias refutam o pedido desclassificatório.
2.
É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000911-43.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BELLUCIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TACIANO MAGNAGO - ES23152

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Guilherme Bellucio Vieira,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 33, caput e 35 c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/06
,
condenando-o à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias-multa
,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, Guilherme requer a
desclassificação
para o delito previsto pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a sentença, no dia 14 de julho de 2021, na rua Ângelo Mosken, bairro Asa Branca, no município de São Gabriel da Palha, Júlio César Braga Lima e Guilherme Bellucio Vieira, vulgo “capim”, mantinham drogas destinadas à comercialização e uma arma de fogo sem o respectivo registro dentro do imóvel em que estavam.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, foi deflagrada uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, a fim de localizar Júlio César, indivíduo foragido da justiça e supostamente homiziado no bairro João Colombi, no município de São Gabriel da Palha.

Ao se aproximarem do imóvel citado nas denúncias anônimas, os agentes policiais se depararam com Júlio César sobre a laje dos fundos da referida segurando uma arma de fogo demasiadamente comprida, apontando-a na direção dos policiais ao mesmo tempo em que tentava retornar para o interior do imóvel, iniciando uma troca de tiros.

Ato contínuo, Júlio César tentou empreender fuga ao quebrar uma parte do telhado de sua residência, no entanto, não logrou êxito.

Devido à situação de flagrância, os policiais adentraram na residência e realizaram a apreensão dele, bem como localizaram Guilherme homiziado no interior do imóvel, tendo sido encontradas e apreendidas, ainda,

01 (uma) arma de fogo tipo espingarda calibre .12 de 02 (dois) canos, sob o colchão de uma das camas; 16 (dezesseis) munições de calibres .12; 07 (sete) munições de calibre .40 e 04 (quatro) munições de calibre .38.

Do mesmo modo, também foram localizados
diversos tabletes de tamanhos variados de maconha
,
mais
165
(cento e sessenta e cinco)

buchas prontas para venda
,
além de 01 (uma)
balança digital; 44
(quarenta e quatro)
pedras de crack

acondicionadas em uma geladeira e vários
materiais comumente utilizados para embalar drogas
,
além da quantia de
R$ 1.159,00
(mil, cento e cinquenta e nove reais) em espécie.

Por fim, destacou-se, ainda, que Júlio César é um indivíduo de extrema periculosidade, conhecido pelos agentes policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e por diversos homicídios ocorridos na Comarca de São Gabriel da Palha e no estado de Minas Gerais, razão pela qual estava foragido da justiça. Ademais, era do conhecimento dos agentes policiais que Júlio estava em posse de armamento bélico de grosso calibre, com o qual estaria efetuando diversos ataques a integrantes de "grupos rivais" na guerra pelo comando do tráfico de drogas na região.

Assim, quanto ao
pedido de desclassificação
, sem razão a defesa.

A
materialidade

e
autoria

dos crimes de tráfico de drogas e associação restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 06/12), auto de apreensão (folhas 20/21), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 22), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (folha 23), relatório final de inquérito policial (folhas 36/37), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 15), o acusado expressou, somente, seu desejo de permanecer em silêncio e de se manifestar apenas em juízo (mídia anexa), oportunidade em que
negou a prática delitiva, afirmando, somente, que havia ido ao local dos fatos para comprar drogas para seu consumo pessoal.

No entanto, é imprescindível destacar que o acusado Júlio César, em sede judicial (mídia anexa), confessou parcialmente os fatos, afirmando que os 05 (cinco) quilos de maconha eram seus, assim como a espingarda calibre .12, porém, que o restante das drogas e munições não lhe pertenciam. Ademais,
disse que a residência em que foram encontrados os tóxicos era sua e de Guilherme, na qual moravam há cerca de um mês.

O
PM Rodrigo Vilela Mendonça
, em sua declaração prestada perante juízo (mídia anexa), afirmou que, após receberem denúncia anônima, chegaram no local e fizeram um cerco. Neste momento, o acusado Júlio César veio na direção da guarnição apontando-lhes uma arma de fogo, tendo eles efetuado alguns disparos na direção de Júlio. Ademais, informou que, na data dos fatos, foram encontradas drogas e arma de fogo no local. Ademais, informou que existiam várias denúncias referentes ao acusado Júlio César, sendo ele indivíduo de grande periculosidade e que este estava nesta cidade no intento de tomar o tráfico de drogas. Por fim, afirmou que Guilherme era relacionado ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

O
PM Gederson Mercier
, em sede judicial (mídia anexa), afirmou que, na ocasião, cercaram o imóvel após receberem denúncia que haviam duas pessoas preparando drogas naquele local. A testemunha informou, ainda, que foram apreendidas arma de fogo, munições e muita droga, correspondendo a mais de 06 (seis) quilos de entorpecentes. Disse, ainda,
que ambos os acusados eram vinculados a crimes e sempre mudavam de endereço para evitarem a abordagem policial
.
Por fim, afirmou que, no da detenção, as drogas estavam espalhadas pela casa e havia um tablete aberto sendo preparado para revenda na sala da residência.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Sabe-se que o crime de associação para o tráfico exige
estabilidade
e
permanência

da prática da traficância, consoante previsão no art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Verifico, no caso concreto, que
restou comprovado o liame subjetivo estável e permanente existente entre Guilherme e Júlio César
, uma vez que as provas dos autos apontam para um
ajuste prévio destinado ao desempenho em conjunto da atividade criminosa de distribuição de entorpecentes
por parte dos acusados.

Analisando-se o acervo probatório, resta indene de dúvidas que
os réus alugaram um imóvel onde realizam o preparo das substâncias para posterior revenda
, uma vez que o próprio acusado Júlio César trouxe tal informação em sua declaração em sede judicial, ocasião em que afirmou que, juntamente a Guilherme,
estavam residindo naquele local há aproximadamente 01 (um) mês
.

Ademais, deve-se ressaltar que, conforme os depoimentos prestados pelo policiais militares, ambos os réus eram conhecidos como traficantes e, ademais, os militares, já há algum tempo, estavam no encalço dos acusados, todavia, considerando a constante mudança de endereço dos envolvidos, as buscas restaram infrutíferas.

Por fim, deve-se considerar a enorme quantia de drogas, apetrechos, arma de fogo e munições apreendidas na ocasião, de modo que resta indene de dúvidas que a residência dos acusados era utilizada para fins de guarda e preparo das substâncias entorpecentes, para posterior revenda.

Dessa maneira,
uma vez comprovada a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação, verifico a impossibilidade de acolher o pleito referente à desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Por fim,
quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena
, também sem razão.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06:

Na primeira-fase, ao fixar a pena-base, acertadamente o Magistrado a exasperou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, valorando em seu desfavor a
natureza
extremamente nociva e a alta
quantidade
das drogas apreendidas.

Neste sentido, deve-se considerar que:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
."

Nota-se que foram encontrados com o apelante
6.655 (seis quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha e 4,9 gramas de crack, bem como apetrechos para o tráfico, tais como baIança de precisão, sementes de maconha, 400 (quatrocentas) sacolas para embalo de entorpecentes e 03 (três) aparelhos celulares
,
de forma que a natureza e a quantidade de tóxicos apreendidos pelos policiais justifica a exasperação da pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (STJ, AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ademais, sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses não se apresenta como excessiva.

Verifico que incidiu corretamente sobre o acusado a
atenuante referente ao artigo 65, inciso I, do Código Penal
, referente à menoridade, de maneira que a pena foi diminuída e fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não incidiram circunstâncias agravantes.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, acertadamente, não concedeu ao acusado a causa de diminuição de pena referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2 – É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido: AgRg no HC n. 544.479/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 21/5/2020. (AgRg no HC 650.766/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Incidiu corretamente sobre o acusado, ainda, a causa de aumento de pena prevista pelo
artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06,
uma vez que, conforme depoimentos prestados pelo PM Rodrigo Vilela Mendonça, o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo.

Assim, a pena foi aumentada em 1/6, tendo sido
definitivamente
fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 35, da Lei n. 11.343/06
:

Na primeira fase, acertadamente, o Magistrado exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses m razão da
natureza
extremamente nociva e a alta
quantidade
das drogas apreendidas.

Incidiu corretamente a atenuante referente ao artigo 65, inciso I, do Código Penal - menoridade, sendo fixada a pena intermediária em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Conforme já discutido, incidiu, também acertadamente, a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, de modo que a pena foi aumentada em 1/6, tendo sido
definitivamente
fixada em

04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 732 (setecentos e trinta e dois) dias-multa.

Realizando-se o concurso material, verifico que a pena definitiva foi corretamente fixada em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um dias-multa), em regime inicialmente fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4/c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.